Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 64235915, o exequente informa estar ciente do ofício da COORPRE de ID 62261604 e requer a extinção da execução em relação ao substituído WASHINGTON SOARES MOREIRA. O Distrito Federal não se manifestou (ID 64779072). Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao credor WASHINGTON SOARES MOREIRA, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para se manifestarem se há pedido pendente de apreciação nesta execução. Brasília, 4 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR